Tribunal: TJDFT
Processo: 0746911-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAILA CRISTINA MORAES DANTAS, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de simulação de negócio jurídico, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO OSVALDO PINHEIRO DANTAS e outros. MAILA alegou ser filha unilateral de OSVADO PINHEIRO DANTAS. Seu pai era conhecido por ser um homem de muitas posses. Porém, após sua morte, estranhamente, só se teve conhecimento de dívidas. Quando em vida, OSVALDO teria transferido todo seu patrimônio para outros dois filhos bilaterais, WALTER e VANUSA, utilizando-se de interpostas pessoas. Pretende a declaração de simulação da aquisição e transferência desses bens. Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a anotação de indisponibilidade dos imóveis em litígio e a quebra de sigilo fiscal e bancário dos réus. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que neste estágio do processo ainda não estaria configurada a plausibilidade do direito e nem haveria evidências de risco ao resultado útil do processo. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária, veiculada pela petição juntada por último no ID: 156200030, cuja cópia fará parte integrante da contrafé por ocasião da citação, em virtude de haver atendido tempestivamente à determinação contida no ato judicial que proferi no ID: 155881212. Por isso, determino seja retificada a autuação, em relação à completude do polo passivo processual. Outrossim, defiro o requerimento formulado na petição avulsa juntada no ID: 156201140 pela parte autora, para determinar o desentranhamento eletrônico (ou providência similar) das petições de emenda repetidamente juntadas no ID: 156200034 e no ID: 156201128. MAÍLA CRISTINA MORAES DANTAS exercitou direito de ação perante este Juízo em face do espólio de OSVALDO PINHEIRO DANTAS, representado pelo inventariante, Valter Pinheiro Dantas, e também em face de VALTER PINHEIRO DANTAS, VANUSA DANTAS PINHEIRO, IZZA DANTAS CANO, ROBERTO TOLENTINO DE BARROS, CLÁUDIA MARIA SILVA DE BARROS, RICARDO TÚLIO DE ASSIS BARROCO e JOÃO RICARDO REZENDE BARROCO, por meio do manejo do presente processo de conhecimento referente às pretensões de naturezas declaratória e sub-rogatória, mediante cúmulo de demandas, em que formulou pedidos em sede de tutela provisória de urgência, a fim de obter já, liminarmente, “o imediato bloqueio do imóvel rural objeto da matrícula 81.076 do CRI de Barra do Garças-MT, com expedição de ofício ao cartório competente para as devidas anotações” (ID: 156200030, item “Dos Pedidos”, subitem n. 1, p. 12); e “a quebra do sigilo fiscal e financeiro de todos os réus, com ordem de busca de declarações de imposto de renda a contar do ano de 2016 até a presente data, com exceção de OSVALDO, cujo período de pesquisa requer recaia entre os anos de 2000 até a data de seu falecimento (2021)” (ID: 156200030, item “Dos Pedidos”, subitem n. 2, p. 12). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que é filha unilateral de OSVALDO PINHEIRO DANTAS, falecido em 12.4.2021, o qual deixou outros dois filhos unilaterais e mais dois filhos bilaterais, VALTER e VANUSA (ora réus). Segundo a autora, OSVALDO era conhecido por “suas muitas posses nos arredores do Município de Arenópolis (GO)”, onde foi prefeito e vice-prefeito por quatro mandatos e, apesar de ter sido bem-sucedido financeiramente, faleceu deixando mais dívidas que patrimônio, “fruto de orquestradas manobras” visando ao “esvaziamento patrimonial” de forma “simulada, na tentativa de preterir os direitos hereditários dos filhos ilegítimos e, também, com o fim de frustrar a pretensão de reparação de danos ao erário”, contando com o concurso ilícito de seus filhos VALTER e VANUSA (ora réus). A simulação denunciada nestes autos teria sido praticada pelo finado OSVALDO em conjunto com os filhos VALTER e VANUSA (ora réus) e com o apoio dos réus ROBERTO, CLÁUDIA MARIA e IZZA. OSVALDO foi proprietário, dentre outras, de grande área rural com 203,675 alqueires, registrada sob a Matrícula n. 2.246, do Cartório do Registro de Imóveis do Município de Arenópolis (GO), alienada ente 2016 e 2017, coincidentemente no ano de 2017 quando, contra si, havia sido ajuizada a ação civil pública de n. 00200813-40.2017.8.09.0125. A partir de então, OSVALDO teria continuado a adquirir imóveis rurais sempre em nome de terceiros, de modo a beneficiar exclusivamente seus filhos VALTER e VANUSA (ora réus), os quais teriam contado com o auxílio inescrupuloso, respectivamente, dos sogros (ROBERTO e CLÁUDIA MARIA, ora réus) e da filha (IZZA, ora ré). A parte autora prossegue argumentando que, no ano de 2017, mediante a utilização de recursos financeiros próprios, OSVALDO teria adquirido duas áreas rurais contíguas situadas no Município de Nova Xavantina (MT): a primeira, matriculada sob n. 18.901, teria sido adquirida, de forma simulada, em nome dos réus ROBERTO e CLÁUDIA MARIA; a segunda, matriculada sob n. 18.902, teria sido adquirida, de forma igualmente simulada, em nome da ré IZZA. Posteriormente, em novembro de 2020, OSVALDO, por meio das mencionadas interpostas pessoas, teria vendido esses imóveis rurais situados em Nova Xavantina (MT) para RICARDO TÚLIO e JOÃO RICARDO (também ora réus), em 13.11.2020 e 16.11.2020, pelo preço total de R$ 2.965.000,00. Depois do falecimento de OSVALDO, ocorrido em 12.4.2021, os réus VALTER e VANUSA, em continuidade ao projeto ilícito de seu finado pai, teriam aquirido por interpostas pessoas (ROBERTO, CLÁUDIA MARIA e IZZA, ora réus) o imóvel rural com área de 301,3295 hectares ou 62,2581 alqueires goianos, situado no Município de Barra do Garças (MT), pelo preço de R$ 2.668.000,00, matriculado sob n. 81.076 no competente Cartório de Registro de Imóveis. Desse modo, o imóvel situado em Barra do Garças (MT) teria sido adquirido, mediante simulação, pelos réus ROBERTO, CLÁUDIA MARIA e IZZA, em sub-rogação à pretérita e também simulada venda dos dois imóveis situados em Nova Xavantina (MT), com recursos financeiros pertencentes ao ESPÓLIO DE OSVALDO, “sob orientação e direção dos réus VALTER e VANUSA, beneficiários últimos da simulação denunciada nestes autos”. Ainda em relação à tutela provisória, a parte autora argumenta, em suma, que IZZA (ora ré) nasceu a 15.2.1994 e contava com apenas 23 anos de idade por ocasião da suposta aquisição do imóvel situado em Nova Xavantina (MT), matriculado sob n. 18.902, quando ainda era estudante de Medicina e desprovida de lastro financeiro para tamanha aquisição patrimonial; que VALTAR (ora réu) figurou como procurador de IZZA (ora ré) na escritura pública de compra e venda referente à suposta aquisição do imóvel situado em Barra do Garças (MT), matriculado sob n. 81.076, indicando que teria participado ativamente com objetivo de “alijar os direitos hereditários” dos filhos ilegítimos de OSVALDO; que há receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o imóvel adquirido por último, situado em Barra do Garças (MT), encontra-se livre e desembaraçado, podendo ser alienado a qualquer momento em detrimento de MAÍLA (ora autora). A emenda à petição inicial (ora recebida) veio instruída com os necessários documentos, tendo sido comprovado o pagamento das custas processuais iniciais (ID: 149390007). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. (...) O art. 167, do CC/2002, dispõe que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se for válido na substância e na forma. E em seu § 1.o, inciso I, o mencionado art. 167 dispõe que haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente foram conferidos ou transmitidos. Em sede doutrinal, entende-se por simulado o ato que “consiste no acordo das partes em dar a uma declaração de vontade um objetivo diverso de seus pensamentos íntimos, com o fim de enganar inocuamente ou em prejuízo da lei ou de terceiros”, sendo necessário o concurso dos requisitos seguintes: “1.o) conformidade das partes contratantes; 2.o) o propósito de enganar, ou inocuamente ou em prejuízo de terceiro ou da lei; 3.o) desconformidade consciente entre a vontade e a declaração”. (LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil; volume I. 8. ed. rev. at. por José Serpa Santa Maria. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996. pp. 457-458). A simulação pode ser absoluta, quando “efetivamente o ato é inteiramente simulado, sem que por meio dele se haja pretendido encobrir qualquer outro”, ou relativa, quando “o ato aparente, simulado, não passa de um meio de realização do ato dissimulado, ou realmente querido”. (LOPES, Miguel Maria de Serpa. Obra citada, p. 458). A antiga classificação doutrinal em simulação inocente e simulação nocente ou fraudulenta, levando-se em consideração seus efeitos em relação às partes contratantes, praticamente perdeu relevo com o advento do CC/2002, que incluiu a simulação como espécie de nulidade do ato jurídico -- não mais como causa de anulabilidade. Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porquanto, não obstante a comprovação da existência de vínculo de parentesco de primeiro grau entre MAÍLA CRISTINA (ora autora) e o extinto OSVALDO PINHEIRO DANTAS, demonstrativo da legitimidade ativa para a causa (ID: 149388381), a ocorrência de vício de consentimento nos negócios jurídicos não se presume. A propósito, “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”.[1] Por outro lado, não estou igualmente convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco que houvesse risco concreto ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente à nulidade decorrente de simulação no negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural localizado em Barra do Garças (MT), matriculado sob o n. 81.076, em virtude de ter sido adquirido em sub-rogação aos dois imóveis situados em Nova Xavantina (MT), somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes acórdãos-paradigmas: (...) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Quebra de sigilo bancário e fiscal Quanto ao pleito de quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravados, importa salientar que a recorrente não declinou qual seu objetivo e os fundamentos que o justifiquem, máxime em sede de tutela provisória. Dessa feita e por absoluta falta de embasamento legal, afasta-se prontamente a plausibilidade do direito enquanto requisito para a concessão da tutela provisória. Indisponibilidade dos imóveis litigiosos A autora pretende a declaração de simulação na aquisição de duas fazendas por parte de OSVALDO PINHEIRO DANTAS e sua transferência aos agravados WALTER e VANUSA e por meio de interpostas pessoas. Com o propósito de assegurar o resultado útil do processo, pretende seja decretada a indisponibilidade dos bens até julgamento de mérito. Pois bem. Conforme já salientado, o deferimento da tutela provisória não prescinde da demonstração da plausibilidade do direito vindicado. Nesse sentido, andou bem o juízo de origem ao consignar que, por princípio geral de direito, a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada. Ainda que a tutela provisória requerida tenha natureza cautelar e não de antecipação de mérito, sua concessão é sempre condicionada à existência de indícios seguros da probabilidade do direito. No caso em questão, somente após o devido contraditório e incursão na fase instrutória será possível aferir a veracidade dos fatos e, consequentemente, o direito das partes. Importa ressaltar que, ao contrário do sustentado pela agravante, o decreto de indisponibilidade dos bens constitui restrição ao direito de propriedade e cerceamento de seu exercício pleno. Por fim, a agravante formulou pedido alternativo de que, caso indeferido o pedido de indisponibilidade, seja determinado, ao menos, a anotação da existência da ação junto à matrícula dos imóveis. Ressalta-se que o pedido carece de interesse jurídico, posto que a providência requerida pode ser promovida pela própria parte e o seu advogado, dirigindo-se ao cartório imobiliário para averbação da existência desta ação à margem da matrícula dos imóveis mencionados na petição inicial (art. 167, I, itens 20 e 21, da Lei 6015/73). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator